Tribunal: TJMT
Processo: 1006164-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006164-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VICTOR HUGO RODRIGUES FERNANDES SOUZA NUNES - CPF: 062.236.141-44 (RECORRIDO), GABRIEL MORAIS DOS SANTOS - CPF: 046.472.351-57 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EMISSÃO DE DIPLOMA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (
TEMA No 1.154/STF
). SENTENÇA REFORMADA, PARA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
A discussão sobre a demora na entrega de diploma/certificado no ensino superior, ainda que a pretensão seja exclusivamente indenizatória, é de competência da Justiça Federal, nos termos e limites do Tema 1.154/STF.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 214473761, na reclamação no 1006164-41.2024.8.11.0001, do 4o JEC da Capital, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a obrigação de fazer na entrega de diploma, e ao pagamento de indenização por dano moral, que arbitrou no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são)
: - inexistência de falha na prestação do serviço; - ausência do dano moral; - inexistência do dano material; - redução do dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- incompetência da Justiça Estadual (
Tema 1.154/STF
).

O reconhecimento da incompetência do juízo decorre da conclusão do Supremo Tribunal Federal em recurso sob efeito da
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.304.964/STF
.

Fixada na tese a conclusão de que, a competência da justiça federal é completa, inclusive para os efeitos indenizatórios sobre o tema “diploma” de instituição de ensino superior.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF – 2a T - RE no 964.312-AgR - rel. Ministro Edson Fachin - DJe 11/4/2018). Grifei.

Assim registrou o Ministro Relator no voto:

“...

Não assiste razão à parte agravante. A parte insurgente não trouxe argumentos com aptidão suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Com efeito, ainda que se trate na origem apenas de ação de indenização por danos morais, há de se observar que o que deu origem à violação alegada foi ação ou omissão relacionada à expedição de diploma de ensino superior, não mero ato inserido no âmbito da relação contratual privada entre estudante e instituição de ensino. Sendo o pleito da ora agravada desdobramento de conduta afeta ao ato de expedição de diploma, não se pode ignorar o fato de ser entidade integrante do Sistema Federal de Ensino, o que revela o interesse da União na demanda e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal sobre o presente feito
. ...”
Grifei.

Nesse mesmo entendimento seguem o C. STJ e a 1a Turma Recursal.

“Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA. TEMA 1.154/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que, no âmbito de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Cotia/SP e o Juízo Federal da 1a Vara de Osasco - SJ/SP, nos autos de ação movida por particular contra instituição privada de ensino superior, objetivando a validade de diploma, declarou competente o Juízo estadual. II - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.304.904/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, estabeleceu a compreensão de que compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização (Tema n. 1.154).
III - Nesse panorama, recentemente, o STJ aderiu ao entendimento prestigiado pelo STF, passando a deliberar sobre a competência do Juízo federal para apreciação das demandas concernentes à expedição de certificados por entidades de ensino superior.
IV - Evidenciada que a hipótese dos autos, que discute a validade de diploma, é análoga ao respectivo precedente da Suprema Corte, compete ao Juízo federal solucionar a lide. V - Embargos de declaração acolhidos.”
(STJ – 1a S - EDcl no AgInt no CC n. 177.506/SP – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 22/3/2023 - DJe de 24/3/2023). Grifei.

“Ementa:
DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR FEITOS EM QUE SE DISCUTE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA No 1.154/STF – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Diante da fixação da competência por parte do e. Supremo Tribunal Federal à Justiça Federal, imperioso reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.”
(TJMT – TR – RI no
1030969-29.2022.8.11.0001/Tangará da Serra – rel. Juiz Sebastião Arruda Almeida – j. 19/6/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATRASO NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E RETIFICAÇÃO DO CERTIFICADO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA PACIFICADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL
. Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização" (STF, Tema 1.154 - RE 1304964 RG / SP).”
(TJMT – TR – RI no 1000591-61.2020.8.11.0098 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 17/10/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ENSINO PARTICULAR. RETENÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. COMPETÊNCIA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - QUESTÃO RELATIVA A ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. FUNÇÃO DELEGADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Incompetência da Justiça Estadual. Lide de questão relacionada a acesso ao ensino superior, decorrente do exercício de função pública delegada pelo Estado, confere à Justiça Federal competência para apreciá-la. A relação jurídica que se trava entre aluno e instituição privada de ensino superior concernente à emissão de histórico escolar e diploma, extrapola o âmbito da relação contratual de ordem pessoal, constituindo negativa de prestação do serviço a que se obrigou por delegação do ente público, sendo competente para dirimir a controvérsia a Justiça Federal. Incompetência Juizado Especial Estadual, reconhecida. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJMT – 1a TR – RI no
1038727-93.2021.8.11.0001 – rela. Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 14/9/2023). Grifei.

Desta feita, deve ser reconhecida de ofício, a incompetência do Juízo para apreciação e julgamento da demanda judicializada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, por outro motivo, para desconstituir a sentença, reconhecendo a incompetência do juízo para a causa, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024